Tribunal: TJDFT
Processo: 0704875-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTARJUDICIAL. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelo executado e manteve o bloqueio da quantia depositada em sua conta bancária. O recurso foi recebido com concessão de efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a quantia bloqueada judicialmente na conta do executado é impenhorável, por pertencer a terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, cabe ao executado demonstrar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.
4. A penhora atingiu verba trabalhista de terceiro, depositada na conta poupança do executado, que o representou como advogado em reclamação trabalhista e levantou o alvará judicial.
5. Se o valor bloqueado pertence a terceiro e é de natureza salarial, não pode ser penhorado, conforme os arts. 798 e 833, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.